Tribunal: TJMT
Processo: 0014237-95.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0014237-95.2017.811.0055
Recorrente: MONSANTO DO BRASIL LTDA
Recorrido: CLODOVEU FRANCIOSI
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70730496) interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que de inicio negou provimento ao recurso do recorrido de apelação cível do recorrido, e depois acolheu os embargos de declaração para suspender a ação. O acórdão da apelação (id. 44471989) restou assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ROYALTIES PELA UTILIZAÇÃO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENSÃO CONTRÁRIA À TESE PARADIGMA FIRMADA NO TEMA IAC No 4 DO STJ – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE CARTA DE PATENTE ÀS RÉS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESACOLHIMENTO – APELO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.” (AgInt no AREsp 1587128/MG).
E igual modo, “não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).” (STJ – REsp 1605466/SP).
Ao julgar o recurso paradigma REsp no 1.610.728/RS sob o rito de Incidente de Assunção de Competência, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese que deu origem ao Tema IAC no 4, segundo o qual “as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.” (gr. n.)
Diante disso, produtores adquirentes de sementes transgênicas não podem se valer de “sementes salvas” – ou seja, produtos das sementes de soja transgênica (geneticamente modificadas) que adquirem para safra anterior – para o replantio de novas safras sem a respectiva contraprestação à empresa detentora da propriedade industrial e da respectiva patente.
Não deve ser acolhida a pretensão de suspensão do presente feito para aguardar o julgamento definitivo da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela APROSOJA/MT perante a seção judiciária da Justiça Federal desta Unidade Federativa quando suscitada exclusivamente em sede de apelação, em verdadeira inovação recursal” (RAC n° 0014237-95.2017.8.11.0055, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/05/2020)”.
Embargos de declaração interpostos pelo recorrido restou provido em parte, com a seguinte ementa (id. 52619466):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ROYALTIES PELA UTILIZAÇÃO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE CARTA DE PATENTE ÀS RÉS – OMISSÃO RECONHECIDA – ART.1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II C/C ART.489, §1o, INCISO VI, AMBOS DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DO TEMA 60 DO STJ – NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO ARESTO EMBARGADO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA MENCIONADA ACTIO COLETIVA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS EM PARTE.
O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC no4 do STJ (Roundup Ready RR), não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si.
São incabíveis embargos de declaração no ponto em que utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.
Corolário da dicção dos art.1.022, parágrafo único, inciso II c/c art.489, §1o, inciso VI, ambos do CPC/15, deve ser considerada omissa a decisão que deixa de aplicar ao caso tema firmado em sede de recurso repetitivo.
Consoante o Tema 60 do STJ, firmado por ocasião do julgamento do REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”
Se, após o ajuizamento da ação originária, foi manejada a Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600 pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, e que tem como um dos pedidos o reconhecimento da nulidade patente de invenção PI001460-7 de que se valem as rés para o recebimento de royalties pela utilização de “sementes salvas”, deve-se suspender os efeitos do aresto embargado até que dos autos da mencionada actio coletiva decisão definitiva acerca da validade ou não da mencionada patente.”
Dessa decisão foram interpostos embargos de declaração pela recorrente, sendo estes rejeitados, conforme decisão de id. 67157961.
A recorrente alega em suas razões violação: (i) aos arts. 927, III e 947, § 3° do CPC, ao fundamento de que o acórdão deixou de aplicar a tese do REsp 1.610.728/RS e no IAC n° 4 ao suspender os efeitos do acordo de apelação. Justifica que a pretensão do recorrido é no sentido de ser indevida a cobrança de royalties, mas que a recorrente sempre demonstrou (e o STJ reconheceu) a validade dessa cobrança, alicerçada na Lei n° 9.274/96 (Lei de Propriedade Industrial); (ii) aos arts. 9°, 10, 489, § 1° e 1.022 do CPC, ao fundamento de que a recorrente não teve oportunidade prévia de se manifestar sobre a aplicação do REsp 1.110.549/RJ e que não houve a devida fundamentação determinante acerca da incidência desse precedente, mormente em razão da Ação Coletiva proposta pela APROSOJA (discussão da validade da patente PI0016460-7) em trâmite na 2a Vara Federal – Secão Judiciária/MT não surte nenhum efeito para o caso versando; (iii) aos arts. 42 e 61 da Lei n° 9.279/96 e 1.013, § 2° do CPC, ao fundamento de que a existência de patentes válidas e legalmente constituídas pelo INPI protegem a tecnologia “INTACTA”, sendo suficientes para o exercício legal do direito de exclusividade da titular das patentes (incluindo o direito de cobrar os royalties). Nesse sentido, indica omissão (art. 1.022, II do CPC também) em razão de que o acórdão deixou de apreciar os argumentos da recorrente nesse sentido (extensão dos direitos patentários).
Recurso tempestivo (id. 70981462). Devidamente preparado, conforme certidão de id. 71203496. Contrarrazões (id. 75727484), pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que a matéria foi afetada pelo TEMA 60/STJ consubstanciado na possibilidade de o juízo suspender ex officio o processo de ação individual multitudinária, preservados os efeitos do ajuizamento para a futura execução, sendo firmada a tese no sentido de que “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso. O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação do recorrido entendeu pela aplicação do Tema IAC n° 4, segundo o qual “as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais”.
Entretanto ao julgar os embargos de declaração do recorrido, reconheceu a omissão ao não se manifestar quanto ao TEMA 60/STJ e assim ponderou em suas razões de decidir:
“O fato de as sementes transgênicas discutidas nos presentes autos (Intacta RR2 PRO) serem diversas daquelas dos autos afetados no IAC no4 do STJ (Roundup Ready RR), não torna o paradigma inaplicável ao caso concreto já que a tese cristalizada em si não faz menção a esta ou aquela marca/modelo de soja transgênica, mas sim à semente transgênica em si. Ou seja, a ratio decidendi do julgado paradigma é uma só, aplicável a todas as sementes transgênicas patenteadas.
E isso ficou suficientemente claro no aresto, não havendo espaço para dívidas ou ininteligibilidade como sugere o embargante. Senão vejamos o trecho do julgado que extirpa qualquer discussão sobre a questão:
“[...]
Note-se que, conquanto o caso paradigma se referisse a sementes de soja transgênica Roundup Ready – RR1, a redação da tese é abstrata abrangente – como convém que seja – garantido a proteção dos direitos de detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, pouco importando se a soja transgênica adquirida pelo apelante no caso concreto (Intacta RR2 PRO) seja nova versão, ou uma evolução da RR.
[...]
Note-se que, conquanto o caso paradigma se referisse a sementes de soja transgênica Roundup Ready – RR1, a redação da tese é abstrata abrangente – como convém que seja – garantido a proteção dos direitos de detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, pouco importando se a soja transgênica adquirida pelo apelante no caso concreto (Intacta RR2 PRO) seja nova versão, ou uma evolução da RR. O que importa, diante da ratio decidendi exposta é que as sementes adquiridas pelo autor, das quais se pretender salvar sementes para o replantio é transgênica e a empresa que o desenvolveu goza da proteção industrial garantida pela Carta Patente no PI 0016460-7 de ID. n. 4969909 - Pág. 1 (referente à tecnologia INTACTA).” (ID. n. 44471989 - Pág. 18)
(...)
Por outro lado, não se pode olvidar que o inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15 estabelece in verbis:
“Art.489. omissis
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
Dentre os precedentes aludidos no inciso acima estão as teses firmadas em recurso paradigma, firmado sob o rito dos recursos repetitivos (art.927, inciso III, do CPC/15).
E nessa senda, de fato o aresto embargado olvidou-se de que, ao julgar o REsp no 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, segundo o qual 'ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva'.
Aliás, nas 'Informações Complementares' do referido julgado, o órgão coletivo consignou que 'Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema'.
E no caso, verifica-se dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT em face da Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil LTDA, em trâmite pela Seção Judiciária local da Justiça Federal, a própria validade da patente de invenção PI001460-7.
(...)
Com isso, este colegiado deveria ter aplicado ao caso a tese que deu origem ao já citado Tema 60 do STJ, e determinado a suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade ou não da patente de invenção PI001460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600.
No entanto, considerando a moderna concepção de processo, sustentada pelos princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, determina o aproveitamento máximo dos atos processuais, principalmente quando não há prejuízo para a defesa das partes, a solução mais adequada para o caso não é a desconstituição do aresto embargado, mas apenas a sustação de seus efeitos até que, dos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, advenha solução definitiva acerca da validade ou não da patente de invenção PI001460-7 que justifica o pagamento dos royalties, inclusive sobre as sementes salvas”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1.110.549/RS (TEMA 60), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1. Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2. Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3. Recurso Especial improvido. (REsp 1110549/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/10/2009, DJe 14/12/2009)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão pela suspensão do processamento do apelo até dirimida em definitivo a questão da validade (ou não) da patente de invenção PI001460-7 nos autos da Ação Coletiva no 1002596-43.2017.4.01.3600, o que justificaria o pagamento dos royalties, não restando configurado qualquer abuso no caso dos autos, mesmo porque, não desconstituiu o acórdão da apelação, mas tão somente, como solução mais adequada, sustou os seus efeitos.
Outrossim, não é outra a orientação do STF em sede de repercussão geral: “TEMA 675/STF – suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva”.
Portanto, a decisão hostilizada decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 60/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça